Tribunal: TJES
Processo: 0000536-33.2016.8.08.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000536-33.2016.8.08.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JUVENAL GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000536-33.2016.8.08.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JUVENAL GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: KLEILTON PATRICIO DALFIOR - ES23456-A, ADRYELLE COVRE LEITE - ES31487

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. NULIDADE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. O juízo de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2. Recurso a que se nega provimento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000536-33.2016.8.08.0040

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JUVENAL GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: KLEILTON PATRICIO DALFIOR - ES23456-A, ADRYELLE COVRE LEITE - ES31487

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de fls. 02/03:

(...) no dia 11 de janeiro de 2016, par volta das 22hOOmin, a denunciado JUVENAL GOMES, se dirigiu ao Bar da Bil", lacalizado no bairro Damiciana, neste Municiplo e Camarca e, utilizanda uma arma branca, tipo faca, com intenção de matar, desferiu vários galpes contra a vitima Antonio Cirqueira Cangussu, de 74 anos de idade, que se encontrava deitado em um colchão no interior do bar, somente nâo consumando a seu intento criminosa, qual seja, ceifar a vida da vitima, por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a mesma, apesar de possuir idade avançada, entrou em luta corporal cam seu executor, ora acusada e gritau par socorro, momento em que este evadiu-se do local dos fatos.

Extrai-se dos autos que o crime foi praticado por motivo fÚtil, pois, momentos antes desses fatos, o acusado que se encontrava no "Bar do Bil" teria pisado no pé da vítima, momento em que esta proferiu xingamentos ao mesmo, dando origem a uma discussao entre ambos.

Verifica-se ainda que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida pelo denunciado, enquanto se encontrava deitada em um colchão no chão do interior do referido bar, dificultando assim qualquer defesa, já que o denunciado adentrou no estabelecimento comercial e de imediato, golpeou a vítima com facadas.

Em razão deste cenário, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2.º, incisos II e IV e § 4.º (parte final), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOSAS
, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas essas prévias considerações, inicialmente a defesa alega que “o julgador adentrou aos limites da parcialidade, ao se manifestar no tocante às qualificadoras”.

Vejamos o trecho apontado pela defesa:

Relativamente as qualificadoras apostas na denúncia, entendo que são razoavelmente pertinentes, uma vez que, há indícios de que o acusado tenha praticado os fatos por motivo fútil, em razão de represália a xingamentos ocorridos no interior de um bar. Também restou presente a qualificadora da surpresa ou do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o acusado teria surpreendido a vítima enquanto se encontrava deitada em um colchão, no interior do bar, dificultando, assim, qualquer defesa das facadas sofridas, ao que consta nos autos.

Ao analisar a decisão, não se verifica a alegada nulidade por excesso de linguagem, pois não houve qualquer juízo de valor
provido de aptidão suficientemente capaz de influenciar o ânimo do Conselho de Sentença, na medida em que o Magistrado se limitou a apontar a existência dos indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
1. O amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação. Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida, vigorando, nessa fase o princípio
in dubio pro societate.
2. No caso em análise, o Tribunal de origem destacou que o conjunto probatório carreado até o momento dá lastro à versão apresentada pela acusação, frisando que “as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual demonstram existirem indícios de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e de associação criminosa, previstos no Código Penal” (e-STJ fl. 1.276).
(...)” (
STJ
; AgRg-AREsp 2.300.867; Proc. 2023/0052808-5; ES;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/05/2023
; DJE 05/06/2023, negritei e grifei).

Portanto, não existe nulidade.

Superada essa questão, constato que o magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Boletim Unificado (fls. 06), e laudo de exame de lesões corporais (fl 19), no qual constata-se que o ofendido sofreu “lesões provocadas por objeto perfuro cortante, apresentando duas perfurações no tórax à direita, uma perfuração no abdômen, uma perfuração no ombro esquerdo (...)”.

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, conforme citado pelo Magistrado:

(...) Nesse sentido, a vítima ANTÔNIO CIRQUEIRA CANGUSSU, em depoimento prestado na esfera judicial, às fls. 128/129, confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que foi pego de surpresa pelo acusado quando estava dormindo no bar do seu amigo “Bill”, atingindo-o com quatro facadas.

Ademais,a testemunha ROBSON TÓTOLA DA COSTA, em depoimento prestado na esfera judicial, às fls. 130/131, relatou que o acusado saiu do interior do bar com a faca nas mãos suja de sangue, tendo se deparado com a vítima no interior do bar já ferido.

O acusado, por sua vez, em interrogatório, confessou parcialmente a autoria do crime (fls. 132/133).

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa da intenção de matar, sustentada pela defesa, existem indícios suficientes de que o recorrente teria, com a utilização de uma faca, desferido vários golpes contra a vítima, sobretudo em regiões vitais como tórax e abdomen, o que indica, ao menos no presente momento processual, a configuração do elemento subjetivo dolo.

Assim, em que pese as alegações formuladas no presente Recurso em Sentido Estrito, observo que o Juíz de primeiro grau proferiu a decisão recorrida, de maneira fundamentada, em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

A respeito, vale trazer o entendimento do colendo STJ:

[...] 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu, ou pela sociedade. Inteligência do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. [...] (HC nº 171.031/MS, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 18.10.2010).

[...] 2 – É pacífico na jurisprudência desta Corte que a decisão de pronúncia não exige um juízo de certeza, não podendo o Magistrado proferir, nessa fase preliminar, uma manifestação exauriente sobre a prática do delito, sob pena de incorrer em indevido excesso de linguagem e invasão na competência constitucional do Júri. [...] (HC nº 92.549/PE, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES, Sexta Turma, Dje 31.5.2010).

Além disso, é cediço que durante esta fase do procedimento do Júri - que antecede o julgamento em Plenário - a jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
).

Portanto, não se verifica a possibilidade de tornar nula a decisão, ou desclassificar a conduta do recorrente para o crime de lesão corporal.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.